Tribunal: TJPA
Processo: 0803768-29.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803768-29.2022.8.14.0012

APELANTE: FABIO VALENTE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803768-29.20221.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: FABIO VALENTE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB-PA 17.854

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006,
NO ART.14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 180, DO CPB.

PRELIMINAR

INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu após denúncia de moradores
do Rio Tamanduazinho, Zona Rural, no município de Cametá-PA
,
sobre o intenso tráfico de drogas na referida localidade. No dia 30/12/2022, por volta das 11hs, aproximadamente, a Polícia Militar, após receber inúmeras denúncias, designou uma guarnição para proceder com diligências, ensejo em que identificaram o denunciado como o principal suspeito. Ocorreu que, ao notar a aproximação da guarnição da Polícia Militar, o réu, de posse de uma mochila empreendeu fuga em direção a uma área de mata, entretanto, o local estava cercado, ocasião que fora detido, sendo apreendido dentro da mochila do réu
03 (três) porções de substância entorpecentes “MACONHA”, pesando aproximadamente 141g, duas porções de “MACONHA”, pesando 1,6g uma porção de pedra de “OXI”, pesando 13,1g e um teclado de computador MEC/SEED – pregão FNDE 68/2019, um monitor LG FLATRON MEC/SEED – pregão FNDE 68/2009, uma arma de fogo, calibre 12 de fabricação caseira, um cartucho não deflagrado e o valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) em notas seriadas.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.
Existindo fundadas suspeitas, fora feita a revista na residência, visando encontrar outros réus, que sua localização é um ponto estratégico naquela comunidade, pois se trata de uma ilha.

T
em-se, portanto, que o ingresso no domicílio, o proceder adotado pelos agentes da segurança pública fora mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial militar, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão dos crimes em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e receptação, crimes permanentes, o que levou o acesso à residência não configurando constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUCFICIÊNCIA DE PROVAS
– TESE REJEITADA
. A conduta se amolda perfeitamente aos tipos penais que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos dos tipos, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos dos artigos
33, caput, da lei 11. 43/2006,
no art.14 da lei nº 10.826/03 e art. 180, do CPB.
Infere-se do acervo de provas, com destaque para
materialidade dos crimes
, estão comprovados por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Pericial de Constatação Provisório e Definitivo e autoria delitiva através das provas orais em juízo. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva de insuficiência probatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, bem como a origem ilícita do monitor e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu o monitor e tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, “caput, do CPB.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES APLICADAS. TESE ACOLHIDA
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
quanto ao crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
, há que ser feita a correição do quantum aplicado, uma vez que as circunstâncias
(personalidade e consequências do delito)
uma vez que o magistrado utilizou-se de fundamentação inidônea, entretanto, quanto a circunstância (
quantidade/natureza da droga
) não há qualquer correção a ser feita, uma vez que persiste uma circunstância devidamente justificada, deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça. Quanto aos crimes tipificados no art.14, da Lei nº 10.826/03 e art.180 do CPB, deve ser refeita a dosimetria em relação a circunstância (
personalidade)
uma vez que a sua justificação para sua negativação, o
bservo que o
Magistrado claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa, deixando de fundamentá-la adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. TESE REJEITADA.
O réu/apelante não preenche os requisitos para aplicação do quantum redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista que responde a processo nº

0003199-76.2013.8.14.0012,
com sentença condenatória com transito em julgado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
Réu com pena final superior a quatro anos de reclusão, não preenchimento do disposto no art. 44, I , do CPB.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
. No que concerne ao pleito de prisão domiciliar, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
02
de

setembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803768-29.20221.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: FABIO VALENTE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO – OAB-PA 17.854

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FABIO VALENTE OLIVEIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA
, que a condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB, no art.14 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18153650)

Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.18153650)

Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente. (id.18153650)

Antecedentes Criminais. (id.18153653)

Ata de Audiência de Custódia. (id.18153655)

Relatório final do IPL. (id.18153768)

Narrou a
denúncia, (id.18153771
), que no
dia 30/12/2022, por volta das 11hs, as proximidades do Rio Tamanduazinho, zona rural, no município de Cametá, o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecente, na posse de 03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 141gramas, duas porções de substância de entorpecente OXI, pesando aproximadamente 32,2g e 70 (setenta) porções de substância entorpecente aparentando ser “PÓ DE OXI”, pesando aproximadamente 13,1g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes, bem como praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão de deter uma arma de fogo de fabricação caseira e o crime de receptação, em razão de ter adquirido um teclado de computador MEC/SEED – pregão FNDE 68/2019, um monitor LG FLATRON MEC/SEED – pregão FNDE 68/2009, sabendo ser de propriedade do Ministério da Educação.

A Polícia Militar, após receber diversas denúncias sobre o intenso tráfico de drogas na localidade de Tamanduzinho, designou uma guarnição para proceder diligências, ensejo que identificaram o denunciado como o principal suspeito. Acontece que, ao notar a aproximação da guarnição da Polícia Militar, o acusado pegou uma mochila e empreendeu fuga em direção a uma área de mata, no entanto, o local estava cercado, tendo sido possível detê-lo. Na posse do acusado foram encontrados vários embrulhos, contendo 03 (três) porções de substância entorpecentes “MACONHA”, pesando aproximadamente 141g, duas porções de “MACONHA”, pesando 1,6g uma porção de pedra de “OXI”, pesando 13,1g e um teclado de computador MEC/SEED – pregão FNDE 68/2019, um monitor LG FLATRON MEC/SEED – pregão FNDE 68/2009, uma arma de fogo, calibre 12 de fabricação caseira, um cartucho não deflagrado e o valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) em notas seriadas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, do CPB.

Laudo Pericial de Abuso Definitivo. (id.18153778)

Defesa Prévia. (id.18153788)

A denúncia foi recebida em. (id.18153794)

Ata de Audiência. (id.18153824; 18153866)

Mídias de audiência. (id18153853 à 18153833; 18153871 à 18153867; 18153872 à 18153870)

Laudo nº 2023.05.000244-BAL. (id.18153858)

Em sentença prolatada em 18/01/2022 (id. 1853888), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
ELIELSON MORAES FONSECA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo e guardar”, com esteio no art. 387, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.19373781
)
,
a defesa requereu:
1)
Nulidade das provas mediante Violação de Domicílio; 2) Absolvição por nos termos do art. 386, V, do CPP;
2)
Absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP;
3)
Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP;
4)
Reconhecimento da Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo;
5)
Desclassificação da conduta para o art. 180, § 3º do CPB;
6)
Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal;
7)
Fixação do regime aberto
; 8)
Suspensão condicional da pena, caso não seja substituída pela pena restritiva de direitos;
9)
Detração penal;
10)
Prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura.

Em
contrarraz
õ
es (id.19913769
)
,
o Minist
é
rio P
ú
blico requer o
conhecimento
e
parcial provimento,
a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao apelante FABIO VALENTE OLIVEIRA.

Nesta
Superior Instância
(id.20641179), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente recurso e seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FABIO VALENTE OLIVEIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA
, que a condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB, no art.14 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu por insuficiência de provas, desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, r
econhecimento da Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e por fim a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

PRELIMINAR

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DOMICILIAR

Requer o impetrante, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sem autorização, levando tanto a prisão quanto a apreensão dos entorpecentes e demais objetos apreendidos ocorreram em situação manifestamente arbitrária.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante
é
de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, da Lei n
º
11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tr
á
fico il
í
cito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicol
ó
gico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de subst
â
ncias il
í
citas as encontradas na mochila do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como
já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

Contudo, a violabilidade do domicílio admite excepcionalmente quatro hipóteses, entre elas, o caso de flagrante delito no interior do domicílio.

O cerne da questão aqui debatida, é se há fundadas razões para que se possa tornar legítima as provas decorrentes da abordagem feita ao réu, no qual fizeram a apreensão de
03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 141g, 02 (duas) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 1,6g, 01 (uma) porção de substância entorpecente aparentado ser “PEDRA DE OXI”, pesando aproximadamente 13,1g, 01 (um) teclado de computador MEC/SEED- PREGÃO: FNDE 68/2019, 01 (um) MONITOR LG FLATRONMEC/SEED-PREGÃO: FNDE 68/2009, 01 (uma) ARMA DE FOGO, CALIBRE 12 DE FABRICAÇÃO CASEIRA, 01 (um) CARTUCHO não deflagrado eo valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), em notas seriadas.

Na situação em análise, no dia 30/12/2022, por volta das 11hs, as proximidades do Rio Tamanduazinho, Zona Rural, no município de Cametá-PA, a Polícia Miltar, após receber inúmeras denúncias sobre o intenso tráfico de drogas na referida localidade, designou uma guarnição para proceder com diligências, ensejo em que identificaram o denunciado como o principal suspeito. Ocorreu que, ao notar a aproximação da guarnição da Polícia Militar, o réu, de posse de uma mochila empreendeu fuga em direção a uma área de mata, entretanto, o local estava cercado, tendo sido possível detê-lo.

Na posse do réu fora encontrado 03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 141g, 02 (duas) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 1,6g, 01 (uma) porção de substância entorpecente aparentado ser “PEDRA DE OXI”, pesando aproximadamente 13,1g, 01 (um) teclado de computador MEC/SEED- PREGÃO: FNDE 68/2019, 01 (um) MONITOR LG FLATRONMEC/SEED-PREGÃO: FNDE 68/2009, 01 (uma) ARMA DE FOGO, CALIBRE 12 DE FABRICAÇÃO CASEIRA, 01 (um) CARTUCHO não deflagrado eo valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), em notas seriadas.

O crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação são de natureza permanente. Ou seja, o acusado se encontra em flagrante delito enquanto não acabar sua consumação. "A flagrância permite a busca pessoal e domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese.

De acordou com que afirmou o policial militar WARNER SILVA CABRAL no qual relatou
que receberam várias denúncias dos moradores da Comunidade de “Tamanduzinho”, que diziam que o acusado vinha aterrorizando a comunidadecom o tráfico de drogas, fazendo ameaças aos moradores daquela localidade, utilizando-se de arma de fogo, causando terror nos moradores, e que devido à distância da cidade, o acusado se sentia “dono da localidade. Por isso, a denúncia foi repassada para o Comando do Batalhão, que posteriormente montou uma força tarefa que foi incumbida da responsabilidade de fazer averiguação das denúncias e dentro da legalidade, fazer a prisão e apreensão do material e assim foi feito. O acusado se encontrava numa casa que é um ponto estratégico na localidade que é uma ilha, no qual conseguiu observar a chegada dos policiais e tentou empreender fuga, mas apesar de certa distância, foi alcançado pelos componentes da guarnição, estando com ele todo material apreendido
.”

O nacional FÁBIO VALENTE OLIVEIRA ao ser ouvido em juízo, negou a autoria dos fatos narrados na denúncia.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, após várias denúncias dos moradores daquela região, ao se aproximarem do local, o acusado que se encontrava em sua residência, ao perceber a aproximação da guarnição policial saiu em fuga, o que levou os agentes a fazerem a sua abordagem, e em seguida sua revista pessoal, no qual fora detido com uma mochila, no qual contava
03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 141g, 02 (duas) porções de substância entorpecente aparentando ser “MACONHA”, pesando aproximadamente 1,6g, 01 (uma) porção de substância entorpecente aparentado ser “PEDRA DE OXI”, pesando aproximadamente 13,1g, 01 (um) teclado de computador MEC/SEED- PREGÃO: FNDE 68/2019, 01 (um) MONITOR LG FLATRONMEC/SEED-PREGÃO: FNDE 68/2009, 01 (uma) ARMA DE FOGO, CALIBRE 12 DE FABRICAÇÃO CASEIRA, 01 (um) CARTUCHO não deflagrado eo valor de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais), em notas seriadas.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita, nesse sentido, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, datado de
11/06/2024,
firmou o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública.

AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme previsto
no
art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado,
no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no
curso de busca domiciliar.
2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou
no
sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.
3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.
4.
No
julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas
no
tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente,
no
julgamento do
HC
n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.
6.
Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024).
7.
No
presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 904245/SP, julgado pela 5ª Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 11/06/2024)

De acordo com que prevê o art. 244 do Código de Processo Penal “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Havendo fundadas suspeita que o réu esteja cometendo um crime, e existindo elementos concretos que indique a necessidade da revista, o agente público pode revistar sacolas, mochilas, inclusive veículos, sem mandado judicial, desde que haja algum indício que justifique a suspeita, que no presente caso se deu com a fuga do acusado para dentro da mata, atrás da casa, que estava cercada por policiais, ocasião que fora detido e em sua revista foram encontrados os objetos, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Na linha desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Existindo fundadas suspeitas, fora feita a revista na residência que é um ponto estratégico na localidade que é uma ilha, visando encontrar outros réus. T
em-se, portanto, que o ingresso no domicílio, o proceder adotado pelos agentes da segurança pública fora mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial militar, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e receptação, crimes permanentes, sendo cediço que as informações obtidas pela polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Entendo que no presente caso, encontra-se uma excludente previstas no próprio art. 5º, XI, da Constituição Federal, o estado de flagrância.

É cediço, que quanto ao estado de flagrante delito, os crimes de tráfico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação são considerados de natureza permanente. Desse modo sendo permanente os crimes, enquanto não cessada a ação que caracteriza a sua execução, estará presente o estado de flagrância e assim autorizada a invasão de domicílio a qualquer hora e independentemente de autorização judicial, sem caracterizar com isso o abuso ou violação de direito por parte dos policiais.

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada no domicílio, se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de tráfico de drogas, e existindo a fundada suspeita, uma vez que o réu ao perceber a presença dos policiais saiu em fuga, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e demais objetos apreendidos e a detenção do réu, configurando a materialidade e autoria delitiva
.

O juízo de primeiro grau, diante dos fatos colhidos durante a investigação policial e instrução processual que concluiu pela demonstração da materialidade do delito pelo Boletim de Ocorrência, Auto/Termo de exibição e apreensão, Laudo Toxicológico provisório e Definitivo, bem como autoria delitiva, pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, indicando que o réu fora preso em flagrante delito após tentar se evadir do local.

Nesse sentido o STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador.
4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 213895 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-02-2023

PUBLIC 17-02-2023)

Em face dos fundamentos arguidos não acolho a preliminar arguida pela defesa.

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a sentença sob a alegação que a condenação se deu com base exclusivamente nos depoimentos contraditórios dos policiais militares e isolados no contexto comprobatório.

No caso em tela, as materialidades dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação estão comprovados por meio do
Boletim de Ocorrência Policial. (id.18153650), Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.18153650), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente. (id.181533767),
Laudo Pericial de Abuso Definitivo Nº 2023.05.000026-QUI (id.18153778), Laudo nº 2023.05.000244-BAL. (id.18153858)
e depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido nas condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do CPB.

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.05.000026-QUI (id.18153778) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 70 (setenta) embalagens pequenas, pesando 13,0g (treze gramas) de substância conhecida por “COCAÍNA”, 01 (uma) porção de substância de coloração amarelada, sem embalagem, pesando 32,0 (trinta e duas gramas), 03 (três) embalagens, sendo uma confeccionada com papel PVC e fita adesiva vermelha e 02 (duas) confeccionadas com papel PVC e fita adesiva amarela, todas acondicionando erva seca prensada “MACONHA”, pesando no total 142,0g (cento e quarenta e dois gramas), 02

(duas) embalagens pequenas, confeccionadas com plástico verde, amarradas com linha branca, todas acondicionando erva seca prensada, pesando no total 1,7g (um grama e sete decigramas), conhecida como “MACONHA”, todas de uso proscrito no país.

O laudo Pericial de nº 2023.05.000244-BAL. (id.18153858) que constatou que o artefato caseiro imitando espingarda, efetuou disparos e se encontra em condições de uso para o fim a que se destina.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas
testemunhas WANDER MIGUEL CONTENTE SANCHES, WARNER SILVA CABRAL e RITZZ DE FREITAS CRUZ
, policiais militares, nos quais foram unânimes em afirmar que receberam várias denúncias de moradores da Comunidade de Tamanduzinho, no qual relataram que o réu vinha aterrorizando a comunidade com o tráfico de drogas, e que fazia ameaça aos moradores daquela comunidade, utilizando-se de arma de fogo, causando terror nos moradores, que devido à distância da cidade, o réu se sentia dono da localidade, sendo repassada diretamente ao Comando do Batalhão de Polícia Militar.

Que fora montado uma força tarefa, no qual os referidos militares fizeram parte, que a diligência fora realizada em barcos, devido a distância, que foram divididas as equipes e foi feito o cerco na casa do acusado, que ao perceber os policiais empreendeu fuga pelo mato, carregando uma mochila, sendo detido pelos policiais, sendo preso em flagrante delito, por portar todo o material apreendido, como arma caseira, maconha, cocaína, oxi, e que a detenção do réu se deu pelo PM RITZZ.

A Defesa alega contradição nos depoimentos, no fato que o PM WANDER MIGUEL CONTENTE SANCHES teria afirmado em juízo que os objetos apreendidos dentro da mochila do acusado, estavam os entorpecentes, arma de fogo e um monitor de computador, enquanto que o Sargento da

PM WARNER SILVA CABRAL, teria afirmado que o teclado e o monitor de computador foi apreendido dentro da residência, uma vez que fora esse agente o responsável de fazer a averiguação das denúncias recebidas, bem como no momento da ação teria adentrado

na residência do réu.

Observa-se, de acordo com os relatos dos referidos agentes públicos que a ação envolveu vários policiais, em torno de seis a oito agentes, o que levou ao policial WANDER narrar que teriam sido apreendidos além dos entorpecentes, arma de fogo, teclado e monitor de computador com o réu, entretanto, ressalte-se que o PM WANDER não foi o policial que realizou a apreensão dos entorpecentes, e sim outo colega de farda, daí justificar a contradição quanto ao local que teria sido apreendido o teclado e monitor de computador. Tais contradições, não invalidam seus depoimentos.

Ressalte-se ainda que o fato dos agentes não conhecerem o réu até aquela presente data, não implica em afirmar que isso serve de provas para absolver o réu, uma vez que todos os agentes foram contundentes da participação do réu na diligência que levou a apreensão de drogas e outros objetos de crime.

As narrativas prestadas pelas testemunhas de acusação corroboram com as demais provas colhidas durante a investigação e instrução processual, não existindo qualquer dúvida quanto as materialidades e autoria delitivas.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, ou contradição nas declarações prestadas pelos agentes públicos, pois todos narraram os mesmos fatos, com detalhes da operação que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes, arma de fogo, o teclado e monitor do computador, além de uma valor monetário, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência dos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06, art. 14, da Lei nº 10.826/03 e o art.180 do CPB, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Percebe-se que as provas dos autos formam um conjunto harmônico e coerente, capaz de afastar qualquer dúvida acerca da autoria e materialidades delitivas.

Observo ainda que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram os mesmos prestados em delegacia, com coesão e sem contradição, não restando dúvida dos fatos narrados na denúncia, além do caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico e o temor das represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

As narrativas prestadas pelos agentes públicos, corroborada pelos diversos elementos de prova produzidos nos autos, permitem

a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo, fato este ratificado nas declarações prestadas pelos agentes, que afirmaram não conhecer o réu até aquela presente data.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante apreendidos,
70 (setenta) embalagens pequenas, pesando 13,0g (treze gramas) de substância conhecida por “COCAÍNA”, 01 (uma) porção de substância de coloração amarelada, sem embalagem, pesando 32,0 (trinta e duas gramas), 03 (três) embalagens, sendo uma confeccionada com papel PVC e fita adesiva vermelha e 02 (duas) confeccionadas com papel PVC e fita adesiva amarela, todas acondicionando erva seca prensada “MACONHA”, pesando no total 142,0g (cento e quarenta e dois gramas), 02

(duas) embalagens pequenas, confeccionadas com plástico verde, amarradas com linha branca, todas acondicionando erva seca prensada, pesando no total 1,7g (um grama e sete decigramas), conhecida como “MACONHA”,
conforme vastamente comprovado, sendo tais substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Quanto aos crimes tipificados no art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do CPB, também restaram qualquer dúvida quanto sua materialidade, comprovadas pelo Termo/Auto de Exibição e Apreensão de Objetos e Laudo

Pericial de nº 2023.05.000244-BAL. que constatou que o artefato caseiro imitando espingarda, efetuou disparos e se encontra em condições de uso para o fim a que se destina.

Quanto a negativa do réu e suas alegações, considero que elas se encontram isoladas diante do vasto conjunto probatório, sendo incapazes de desconstituir as provas da materialidade e autoria delitiva do réu.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, DO CPB PARA A MODALIDADE CULPOSA, ART.180, § 3º, DO CPB

Neste ponto a Defesa suscita a desclassificação do crime tipificado no art. 180, para o art.180, § 3º, do CPB, sob o argumento que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos de informática detido em sua residência.

A versão apresentada pelo apelante de que desconhecia que o monitor e o teclado eram de origem ilícita, , é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos.

Pois bem. É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de
receptação
, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não é crível, portanto, que alguém mantenha sob sua posse, um teclado de computador MEC/SEED-PREGÃO: FNDE 68/2019 e o monitor LG FLATRON MEC/SEED-PREGÃO: FNDE 68/2009, que eram de propriedade do Ministério da Educação, pois havia identificação do patrimônio nos referidos objetos de informática, o que determina a inversão do ônus da prova e impõe ao acusado o dever de apresentar prova cabal em sentido de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o réu sabia da procedência ilícita dos bens, principalmente considerando que não trouxe nenhum argumento do motivo pelo qual estava na posse de um bem de propriedade de um ente público.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de bens de caráter ilícito, cumprindo as elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por essa razão, restando comprovado que o réu adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, deve ser confirmada sua condenação, pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AOS CRIMES

A Defesa se insurge contra as penas-bases aplicadas aos crimes sob o fundamento que o réu não é contumaz na prática de crimes, possui bons antecedentes, o que merece tratamento diferenciado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É do conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-bases aos crime sob os seguintes fundamentos:

DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Aplicou acima do mínimo legal em
8 (oito) anos de reclusão, e mais
600 (seiscentos)
dias-multa,
para o crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, por valorar duas circunstâncias judiciais negativas

(personalidade,

consequências do delito e natureza da droga
) para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se: (id.18153888 -
pág.9)

“(...) PERSONALIDADE: personalidade voltada para o crime, pois apesar de não possuir antecedentes criminais, responde a diversos processos nesta comarca, inclusive com execução penal em andamento.

(...)

CONSEQUÊNCIAS: negativas, considerando que o tráfico de drogas é a porta de entrada para a prática de diversos outros crimes neste município;

NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas duas “espécies” de substâncias entorpecentes, sendo MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;”

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que merece acolhimento ao pedido formulado pela Defesa.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a personalidade “
voltada para o crime, pois apesar de não possuir antecedentes criminais, responde a diversos processos nesta comarca, inclusive com execução penal em andamento” (textuais)
, o que entende que teria uma personalidade voltada para prática de ilícitos, tal fator não serve de fundamento idôneo, motivo pelo qual torno-o
neutra.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou em razão do dano que o crime causa à sociedade, fato intrínseco do próprio delito, não servindo de fundamentação idônea a justificar sua negativação, devendo ser
neutra

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação das respectivas valorações negativas das circunstâncias, deixando de fundamentá-las adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual devem ser neutras.

No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a quantidade e a
natureza da droga
apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a negativação da vetorial, cabendo ressaltar que receberão inclusive traço preponderante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006,
in casu
o magistrado valorou negativamente a natureza da droga, “
MACONHA e “COCAÍNA”
drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;
” (textuais), não merecendo qualquer reparação no referido vetor, razão pela qual mantenho
negativa.

Nessa ordem de ideia, persistindo uma circunstância valorada negativamente (natureza/quantidade da droga) ao apelante,
com fundamentação idônea, o que justifica a aplicação da pena base acima do mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 em

Existindo uma circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três)

2ª Fase da Dosimetria – Inexistindo atenuantes ou agravantes, mantenho o quantum anterior aplicado.

3ª Fase da Dosimetria da pena – Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado.

Neste quesito o magistrado deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, sob a seguinte alegação
“Analisando a certidão de antecedentes judiciais, vejo que o réu, responde a outros processos, inclusive com execução penal em andamento, por essa razão, apesar de ser tecnicamente primário, não há razão concreta para afirmar que não se dedica ao tráfico de drogas, motivo pelo qual deixo de aplicar o privilégio.”(textuais)

Não merece acolhimento o referido pleito. No caso,
verifica-se que embora a fundamentação utilizada pelo juízo não fora adequada para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu possui condenação transitado em julgado, (autos nº 00031997620138140012), o tráfico privilegiado,
instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa
atividade ilícita
. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa, favorecendo o traficante eventual,

sem grande envolvimento com o mundo criminoso, não sendo o presente caso.

Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

In casu
, o magistrado de primeiro grau afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão do agravante ser reincidente.

Ressalte-se que a sentença recorrida, efetivamente, encontra-se em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que entende "que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º -da Lei 11.343/2006), inexistindo
bis in idem
ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria" ( AgRg no HC n. 709.004/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 11/3/2022).

No mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Inexistindo na 3ª fase causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Quanto ao crime tipificado no art.14, da Lei nº 10.826/2003, na 1ª fase, o juízo valorou negativamente a personalidade, sem a devida fundamentação idônea, razão pela qual merece sua fixação no seu mínimo legal, razão pela qual fixo a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª e 3ª fase da dosimetria –
Inexistindo atenuantes, agravantes, causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
para o crime tipificado no
art.14, da Lei nº 10.826/2003.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Por fim, quanto ao crime do art.180, do CPB, na 1ª fase da dosimetria da pena, a sentença aplicou a pena-base acima do mínimo, em razão da personalidade, entretanto, não utilizou fundamentação idônea para sua negativação, motivo pelo qual fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo atenuante, agravantes, causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final em
1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa,
ao crime tipificado no
art.180, do CPB
.

Considerando ainda o concurso material de crimes, fixo a penal final e definitiva ao apelante
FÁBIO VALENTE OLIVEIRA
em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 603 (seiscentos e três) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pelos crimes tipificados no
art. 33, da Lei nº 11.343/06, art.14, da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não acolho o presente pedido, em razão do quantum da pena final aplicado, não preenchendo o disposto no art. 44, inciso I, do CPB.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante
FÁBIO VALENTE OLIVEIRA
, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

No que concerne ao pleito de prisão domiciliar, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da penabase no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido na referida peça processual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para alterar a pena final do apelante
FÁBIO VALENTE OLIVEIRA
, para
em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 603 (seiscentos e três) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, pelos crimes tipificados no
art. 33, da Lei nº 11.343/06, art.14, da Lei nº 10.826/03 e art. 180 do CPB,
mantido os demais termos da sentença

É o meu voto.

Belém/PA, 02
de setembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024